Tribunal: TJDFT
Processo: 0000789-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12,56G DE MACONHA, ALÉM BALANÇA DE PRECISÃO, ROLO DE PAPEL FILME DE PLÁSTICO E CANIVETES. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, aliadas à balança de precisão, ao rolo de papel filme de plástico e a cinco canivetes encontrados no domicílio do apelante, bem como à declaração do usuário, deixam indene de dúvida que o réu vendeu a porção de maconha, restando comprovada a traficância.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.